Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801231-33.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ANÁLISE PREJUDICADA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não se evidencia ausência de fundamentação na decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

O pedido de revogação da prisão cautelar da paciente foi apreciado no dia 26/02/2021, em decisão que manteve sua custódia cautelar.

4.

"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 9/6/2017)

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marque Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Müller Ruano Soares da Silva, em favor da nacional MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente é pessoa idosa com 61 (sessenta e um) anos de idade e se encontra presa no Centro de Recuperação Feminino – CRF, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.
343/2006, autos do
Processo Crime de nº 0007826-02.2020.8.14.0007, alegando que policiais militares entraram em sua residência sem autorização ou mandado judicial e apreenderam determinada quantia em dinheiro que não corresponde ao valor de R$-6.632,25 (seis mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), que foram entregues na delegacia de polícia, e teriam supostamente no lado de fora da residência encontrado determinada quantidade de drogas que alega ter sido “forjada”.

Sustenta que formulou pedido de revogação da prisão cautelar, que se encontra pendente de manifestação do Ministério Público; ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e que a paciente apresenta quadro de saúde comprometido com direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que ela responda o feito em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o pedido de liminar, Id 4539266, requisitando informações que foram prestadas na Id 4558800 e, na Id 4568156, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS, a
cusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.
343/2006,
07, em que se alega demora na prestação jurisdicional; ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e que a paciente apresenta quadro de saúde comprometido, com direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Consta da exordial acusatória juntada com a impetração na Id 4533720 que, através de delação anônima de vizinhos, a paciente foi presa em flagrante de delito em sua residência, onde comercializava droga, sendo encontrados 40 (quarenta) porções de substância entorpecente identificada como cocaína, que estava escondida no chão do pátio da casa, bem como a quantia de R$-6.632,25 (seis mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

De início, destaco que a paciente foi presa em estado de flagrante de delito, o que,

in casu
, sucumbe qualquer ilegalidade em sua prisão sob o argumento de que houve invasão da residência sem mandado judicial, e, para tanto, destaca-se que “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

De igual modo, a alegada demora na prestação jurisdicional na apreciação do pedido de revogação da prisão cautelar da paciente perdeu o objeto, pois se constata no Sistema Libra que já houve manifestação do juízo no dia 26/02/2021.

Sob
o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, Id 4533720,
data venia
, não prospera. Vejamos trecho dela:

“Quanto aos pressupostos, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelo condutor e pelas testemunhas inquiridas na fase de investigação, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Provisória acostados aos autos, comprovante a natureza e a quantidade da droga apreendida em poder do(s) investigado(s). No que tange aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade garantia da ordem pública, ante a periculosidade do flagranteado(a), verificada na conduta perpetrada, vez que foi preso(a) por ser, supostamente, encontrado com drogas após “denúncias” de comercialização de entorpecentes, e na necessidade de se resguardar a ordem pública. Torna-se relevante considerar, como circunstância concreta que aponta para a necessidade da segregação cautelar do(s) referido(s) indiciado(s), o de que, conforme relatado nos autos, fora(m) flagrado(s) com substância entorpecentes vulgarmente conhecida como COCAÍNA, que, segundo estudiosos, é de uso altamente viciante. Portanto, o elevado grau de nocividade da substância apreendida se presta como elemento concreto que dá ensejo à prisão preventiva para assegurar a ordem pública, vez que os antecedentes criminas do(a) indiciado(a) demostram que o mesmo é contumaz na prática de crimes e é dedicado à comercialização de entorpecente, fazendo-se necessária a segregação cautelar do mesmo para evitar a reiteração do cometimento de tão grave delito, que atinge não somente a pessoa dos que padecem da dependência química, como igualmente à família destes e à própria sociedade. Ademais, friso que a própria indiciada é costumaz e faz do tráfico um meio de vida, narrando em seu depoimento que “não recorda quantas vezes já foi presa e que já foi presa por tráfico”, e que o suposto produto da ilicitude foi igualmente apreendido pela autoridade policial, consoante apontam os autos R$ 6.632,25. Desta feita, presentes condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, nada mais resta a ser feito que não proferir decisão decretando a custódia cautelar do(a) autuado(a)”. <
sic
>

Vê-se, assim, que o ato indicado como coator encontra-se fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, ressaltando, inclusive, ser a paciente possivelmente contumaz e reincidente em crimes de traficância e, nesse sentido, colhe-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga localizada – 190 pedras de crack, com peso total de 48,21g, e uma porção da mesma substância entorpecente pesando 2.303g – o que, somado à apreensão de balança de precisão e material utilizado para embalar droga, revela risco ao meio social.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. No caso, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, principalmente a necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em revogação da custódia em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pela instância ordinária, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos de contaminação pela doença.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 626.395/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Sob o argumento de que a droga não pertence à paciente e, portanto, não existem provas quanto ao seu envolvimento, creio que "A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Ainda, não prosperam os argumentos de que a
paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, sendo válido destacar que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Por fim, o impetrante postula à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, argumentando que a paciente é pessoa doente e que necessita de cuidados médicos, sem demonstrar que ela não está sendo atendida pelo sistema prisional do Estado de modo adequado.

Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento, em reiteradas decisões, que “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes). (Processo HC 536651/RS HABEAS CORPUS 2019/0294324-9 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Publicação/Fonte DJe 16/12/2019).

De plano, vejo que inexiste na impetração comprovação cabal de que a paciente esteja “extremamente debilitada por motivo de doença grave” (Art. 318, II, CPP).

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.

2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

3. Não está demonstrada a suposta incompatibilidade entre o tratamento necessário ao recorrente e sua manutenção no estabelecimento prisional, sobretudo porque as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que ele tem recebido o tratamento cabível, está em uso de medicação de uso contínuo e foi efetuada solicitação de atendimento na UPA.

4. Recurso não provido. (Processo RHC 117262/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0255088-9 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/11/2019)

Assim, conheço em parte do writ e o denego.

É o voto.

Belém, 12/03/2021